Tribunal: TJDFT
Processo: 0700474-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES, na defesa dos interesses de MARIO CESAR DE MELO, contra a decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, no cumprimento de sentença n. 0703379-63.2019.8.07.0003, movida por LUZINETE EMIDIO DE SOUZA, indeferiu o pedido de ofício à instituição financeira a fim de informar a natureza da conta bancária do agravante e do valor depositado e bloqueado (ID 53483031, autos de origem). Nas razões recursais (ID 13603910), alega que, nos casos em que a Defensoria atua pela curadoria especial, é impossível o contato com a parte, bem com proceder à diligência junto ao banco a fim de obter as informações da conta do substituído, pois os dados bancários são sigilosos. Sustenta ser o deferimento do pedido a única solução possível para obter informação de eventual impenhorabilidade dos valores constritos. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal para a expedição de ofício à instituição financeira, a fim de informar a natureza dos valores bloqueados via sistema BACENJUD. Ausência de preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Consigno, inicialmente, que o Juízo a quo ainda não enfrentou o pedido de gratuidade de justiça. Estando a parte substituída pela Defensoria Pública, atuando na Curadoria Especial, defiro o pedido apenas para o presente agravo, sem prejuízo de melhor análise pela instância de origem, posto que não se pode aferir a hipossuficiência econômica da parte. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, busca-se a reforma da decisão que indeferiu a expedição de ofício à instituição financeira a fim de informar a natureza da conta bancária do devedor, bem assim do valor depositado e bloqueado. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar, não verifico a plausibilidade do direito invocado. A decisão fustigada entendeu que conquanto seja louvável e diligente a conduta da Defensoria Pública, na condição de Curadora de Ausentes, no sentido de evitar que a penhora recaia sobre verba impenhorável, não é razoável que a própria parte devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade na medida constritiva, fazendo-se presumir que, ao não impugnar o indigitado bloqueio, anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada. Analisando os autos de origem, verifica-se que o cumprimento de sentença foi ajuizado em março/2019, restando infrutíferas as pesquisas aos sistemas Renajud, Infojud e Eridf e parcialmente frutífera a do BACENJUD (ID 41459140), tendo sido realizada a penhora de R$ 837,41 (oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos). Sabe-se que cabe à parte comprovar que a penhora recaiu sobre verba impenhorável. Observa-se, no entanto, que, mesmo diante do bloqueio de valores em sua conta, o devedor não compareceu aos autos a fim de informar eventual ilegalidade na medida constritiva. Dessa forma, em análise perfunctória, mostra-se escorreita a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira, porquanto não é razoável movimentar a máquina judiciária em benefício de parte que permaneceu inerte. Confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA REALIZADA VIA SISTEMA BACENJUD. CURADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE OFÍCIO AO BANCO. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. Diante da ausência de razoabilidade em movimentar a máquina judiciária, o bloqueio de quantia irrisória, efetivado há quase um (1) ano, sem que o executado venha aos autos alegar prejuízo, já demonstra a impossibilidade de se atender o pleito da curadoria especial de expedição de ofício para se averiguar a natureza da conta bancária. 2. Agravo não provido. (Acórdão 1152897, 07023987720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 28/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL DA PARTE EXECUTADA. ATUAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. PENHORA REALIZADA VIA SISTEMA BACENJUD. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO PARA ELUCIDAR A NATUREZA DA CONTA PENHORADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DEVER DE COOPERAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A execução deve tramitar com vista à satisfação do crédito, sendo assim, o bloqueio em questão consiste na efetividade do processo de execução. Verifica-se que inexiste a alegada ofensa ao princípio do contraditório e ao dever de cooperação, uma vez que o executado permaneceu inerte, pois não compareceu aos autos desde o momento da determinação da referida penhora. 2. Observa-se que a parte agravada/exequente realizou inúmeras diligências em prol da efetividade da execução, sendo certo a necessidade da penhora de valores pertencentes ao executado/agravante para ver satisfeito o seu crédito. 3. Não há prova nos autos que demonstre que a verba penhorada seja decorrente de salário ou aplicação em poupança, sendo descabida a movimentação do Poder Judiciário em prol de interesse de uma parte que permanece inerte mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1137654, 07009633420188079000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no PJe: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não se encontram presentes os requisitos legais necessários à concessão da medida pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator